Tribunal: TJES
Processo: 5003793-35.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-35.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: BENEDITO BAIOCO SANTANA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO D
O
AUTOR – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
ASSINATURA DO CONTRATO IMPUGNADA PELO AUTOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANOS MORAIS PRESUMIDOS
–
QUANTUM
–
MANUTENÇÃO
– VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA
EM CONSONÂNCIA COM
CASOS ANÁLOGOS –
JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

2. Não tendo o banco se desincumbido de seu ônus de comprovar a fraude na assinatura do contrato, restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva do apelante com relação ao contrato entabulado entre as partes (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), deve o requerido responder pelos danos gerados ao autor, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

3. É o evidente o abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico.

4. Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido a teor da jurisprudência pátria.

5. O valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

6. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003793-35.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELAD
O
: BENEDITO BAIOCO SANTANA

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra r. sentença inserida no ID 5720293, integrada no ID 5720300, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
BENEDITO BAIOCO SANTANA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a inexistência de débitos do autor para com a ré, relativo aos contratos objetos destes autos;

b) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico firmados entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao “status quo ante”, devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor. Esclareço que o quantum deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

c) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). d) CONFIRMAR a tutela de urgência.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.”

Irresignado, o réu apresentou suas razões recursais no ID 5720302, sustentando, em síntese, (i) que restou demonstrada a regularidade da contratação, tanto pelas assinaturas semelhantes, quanto pela comprovação de que o valor foi disponibilizado à autora; (ii) a inexistência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais; (iii) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; (iv) que os juros moratórios devem fluir a partir do arbitramento; e (v) a necessidade de compensação dos valores disponibilizados em favor da apelada.

Devidamente intimado, o apelado, em suas contrarrazões (ID 5720306), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
BENEDITO BAIOCO SANTANA
, ajuizou ordinária em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
alegando, em resumo, que pretende a declaração de inexistência de negócio jurídico, notadamente, empréstimo consignado lançado em seu benefício de aposentadoria.

Para tanto, aduz que ajuizou ação no regime dos Juizados Especiais, vindo a ser o processo extinto por necessidade de perícia técnica e que desconhece os empréstimos consignados, tendo pugnado pelo cancelamento de dois contratos consignados realizados em seu nome, mas foi possível o cancelamento de apenas um deles.

Afirma que em relação ao outro empréstimo o réu alegou que o contrato já estava vigente a alguns meses e inexistia indícios de fraude, apesar de possuir diversas inconsistências.

Nesse passo, sustenta que faz jus ao cancelamento do contrato, recebimento em dobro dos valores descontados e danos morais.

A tutela de urgência foi deferida, para determinar a suspensão dos descontos no benefício da requerente, cujo cumprimento foi comprovado nos autos.

Citado, a requerida apresentou contestação, alegando, no mérito, em suma, que o contrato de nº 618437894 foi celebrado em 03/02/2020, no valor de R$1.950,41 (mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$54,28 (cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), mediante desconto em benefício previdenciário e que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura existente na identidade da parte autora.

Aduz, outrossim, que o depósito referente ao empréstimo foi realizado em 07/02/2020 em conta de titularidade do autor e que o autor ajuizou a ação apenas em 04/08/2021. Por fim, sustenta que inexiste dano material e moral no caso concreto.

Em réplica, o autor impugnou sua assinatura no contrato, sendo na sequência proferida a decisão saneadora que imputou ao requerido o ônus de comprovar a comprovação da autenticidade de assinatura

Após o transcorrer da demanda, inclusive com o depoimento pessoal do autor, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Pois bem.

Importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação de que estariam sendo realizados descontos sucessivos no benefício previdenciário do autor, relativo a um empréstimo que não teriam sido por ele contraído.

Conforme narrado, o ônus de comprovar a regularidade da assinatura foi devidamente imposto ao requerido em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Assim, não sendo produzida a perícia grafotécnica visando afastar a tese de frade sustentada pela parte autora, agiu com acero o julgado singular ao reconhecer a responsabilidade objetiva do apelante com relação ao contrato em testilha e, consequentemente, pelos danos gerados ao apelado por fortuito interno relativo a fraudes praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO À CONTA E QUALQUER PRODUTO A ELA RELACIONADO. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU
. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Ônus da instituição financeira ré, que produziu o documento, de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e do qual não se desincumbiu. Inteligência do Tema nº 1.061 dos Recursos Repetitivos. Desinteresse do apelante na produção de perícia grafotécnica. Invalidade do contrato evidenciada. Inexistência de relação jurídica
. (...).
(TJSP; AC 1138837-77.2021.8.26.0100; Ac. 16983393; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 27/07/2023; DJESP 31/07/2023; Pág. 2511)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. OBRIGAÇÃO DO RÉU. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PERÍCIA DISPENSADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
5. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). (RESP n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.). 6. No caso dos autos, o réu dispensou a realização de prova perícia, não obstante a alegação de fraude na assinatura do autor aposta no contrato. Logo, diante da inversão do ônus da prova, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação
. 7. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral, mantida a necessidade de devolução dos valores creditados à autora, conforme decidido na sentença. (...)
(TJDF; APC 07086.39-95.2022.8.07.0010; 172.8712; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 12/07/2023; Publ. PJe 25/07/2023)

No caso em comento, ressalto, ainda, o evidente abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico do requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA
. NULIDADE DE CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO RÉU.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. – A instituição financeira que realiza contrato de empréstimo sem se cercar de garantias e não averigua a autenticidade da documentação apresentada pelo falsário, ocasionando, in casu, privação patrimonial relevante ao aposentado, pratica ato ilícito, nos termos do art. 186, do Código Civil, e assume o risco inerente à atividade financeira que desenvolve, devendo responder pelos danos causados ao consumidor vítima da fraude. 2.– Empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em descontos indevidos na aposentadoria, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima, por ser presumido, uma vez que o contexto que envolve a situação, por si só, já gera abalo psíquico na parte lesionada.
3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4 – Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação feita por falsário, formaliza contrato em nome de outra pessoa, gerando débito em folha de pagamento, por dívida que não contratou. Para a configuração do dano moral é irrelevante que os fatos tenham se desenvolvidos a partir de conduta ilícita praticada por terceiro. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111198127, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 170)

_____________________

Pretensão à declaração de inexigibilidade de obrigação e à indenização por danos morais - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931 do Código Civil -
Risco implícito às atividades - Prejuízos presumidos pela privação dos ativos destinados à subsistência digna -
Adequação do arbitramento - Atualização monetária conforme a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - APL: 00725954520108260002 SP 0072595-45.2010.8.26.0002, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/03/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2014)

Assim, a instituição financeira atraiu para si o risco de eventual imperfeição na prestação do serviço em questão, ou seja, permitiu que terceiros realizassem contrato em nome da apelada sem a sua autorização.

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu sentir observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

O réu/apelante pleiteia, ainda, que os juros moratórios fluam a partir do arbitramento. No entanto, não merece reparos a sentença que determinou a fluência a partir do evento danoso, em atenção à Súmula 54 do STJ. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DÉBITO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) 2. A instituição financeira age de forma negligente quando celebra negócio jurídico com pessoa sem a conferência da identificação da mesma, conduta inaceitável na prática comercial que domina, configurando notável falha na prestação do serviço oferecido. Precedentes do STJ. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Precedente do STJ. 4. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ. 5.
Os juros de mora sobre indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso. Precedentes do STJ
. 6. Os honorários advocatícios somente devem ser reduzidos quando o valor arbitrado pela instância de origem for notadamente exorbitante em relação às circunstâncias do caso em cotejo. Art. 85, 2º, do CPC/15.
(TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Por fim, no tocante à necessidade de compensação verifica-se que o comando sentencial expressamente estabeleceu que o autor deve restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor, não merecendo reparos a sentença também quanto a este ponto. Inclusive, poder-se-ia cogitar até uma falta de interesse recursal

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relatort

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.